Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que deu provimento ao recurso interposto pelo Parquet, e condenou o embargante pela prática da infração prevista no artigo 47 da LCP.

2. Em seu recurso, o réu/embargante arguiu a presença de contradição tendo em vista que fundamentou a condenação nos depoimentos de policiais e autor do fato na fase inquisitorial.

3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição.

4. No caso, além do depoimento das testemunhas e do conduzido na fase policial, a folha de antecedentes penais do acusado indicam a habitualidade da conduta que caracteriza a contravenção penal prevista no art. 47 da LCP, não se observando o vício apontado pelo embargante.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.